Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, MARCILIO BORGES VILELA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre seu interesse recursal, tendo em vista que o juiz a quo, na decisão ID 196090791 dos autos de origem, não conheceu da alegação de excesso de execução diante da intempestiva. Publique-se. Intime-se.